Tribunal: TJDFT
Processo: 0735976-07.2023.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735976-07.2023.8.07.0016 RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RECORRIDO: CARLOS OBERTO CORREA DA COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. SUSPEIÇÃO DO JUÍZO SENTENCIANTE. PRECLUSÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRELIMINAR NÃO CONHECIDA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA. FATURA RELATIVA A MÊS JÁ COBRADO. EXORBITÂNCIA DO NOVO VALOR. REGULARIDADE DA COBRANÇA NÃO DEMONSTRADA. PROTESTO INDEVIDO DO NOME DO CONSUMIDOR. DANO MORAL IN RE IPSA. AFETAÇÃO DA HONRA OBJETIVA. CREDIBILIDADE ABALADA. PROVA DO PREJUÍZO. DESNECESSIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS PEDAGÓGICO, PREVENTIVO, COMPENSATÓRIO E PUNITIVO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. A suspeição deve ser alegada no prazo de 15 dias, contados do conhecimento do fato, pela parte interessada, a quem caberá apresentar expressa e fundamentadamente a circunstância subjetiva ensejadora da imparcialidade do julgador, sob pena de preclusão. 1.1. A inércia conveniente, até a publicação da sentença contrária a seus interesses, quanto à suposta hipótese de suspeição, conhecida desde a fase postulatória, além de acarretar a preclusão da questão em relação à parte apelante, configura nulidade de algibeira, violadora dos princípios da lealdade e da boa-fé processual. Preliminar de nulidade da sentença não conhecida. 2. Na esfera consumerista, no que concerne ao fato do serviço, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou a inexistência de defeito, nos moldes do art. 14, § 3°, do CDC. 3. Não se desincumbido a concessionária do ônus de comprovar a regularidade da cobrança de fatura com valor exorbitante - mais de oitocentas vezes superior à média paga mensalmente pelo consumidor e referente a mês já cobrado -, que sequer consta do relatório de consumo por ela própria fornecido, há de se reconhecer a ocorrência de falha na prestação de serviços e a inexistência do débito questionado. 4. Quanto aos danos morais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a inclusão indevida do nome no cadastro de inadimplentes mantidos pelos órgãos de proteção ao crédito gera dano moral presumido (in re ipsa). 5. Quantum indenizatório. Proporcional se mostra o arbitramento feito pelo magistrado de primeira instância na quantificação dos danos morais. Critérios compensatório, preventivo, punitivo e pedagógico da condenação atendidos. Importância fixada em quantia suficiente e adequada a não propiciar enriquecimento sem causa. 6. Apelação conhecida em parte e, na extensão conhecida, desprovida. Honorários majorados. A recorrente alega violação aos artigos 884 do Código Civil, 7°, 10, 11 e 369, todos do Código de Processo Civil, sustentando que todo o procedimento realizado atendeu minuciosamente às disposições da norma regulatória – Resolução no 1000/2021 – não havendo que se falar em ilegalidade da cobrança que resultou do citado procedimento administrativo. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Feliciano Lyra Moura, OAB/DF 43.367 e OAB/PE 21.714 (ID 62815143). Nas contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal (ID 63878662). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa aos artigos 884 do CC, 7°, 10, 11 e 369, todos do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 61734456): “(...) Nesse cenário, caberia ao réu, diante da possível ocorrência da falha de prestação de serviços, comprovar, documentalmente, a existência de uma das excludentes de responsabilidade descritas no art. 14, § 3°, do CPC, que, ao fim e ao cabo, consagra hipótese de inversão ope legis do ônus da probatório. Todavia, apesar de devidamente intimado para tanto (Id 57007464), o réu não comprovou a licitude da cobrança de R$ 382.999,41, limitando-se a anexar, à contestação, planilha elaborada unilateralmente (Id 57007440) e faturas já trazidas e confrontadas na petição inicial (Id 57007441). Não justificou, por outro lado, a emissão de duas faturas referentes ao mesmo mês, tampouco comprovou a utilização excepcional de serviços pelo consumidor ao ponto de legitimar a cobrança de R$ 382.999,41 no mês 03/2021, importância esta, repita-se, mais de 800 vezes superior à média paga mensalmente e não prevista no próprio relatório de consumo fornecido pela concessionária (Id 57007425).” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021